Tribunal: TJPA
Processo: 0002095-02.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002095-66.2006.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO NAZARENO DOS SANTOS FERREIRA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI N. 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1- O
s servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez).

2- A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido. E em reexame necessário, sentença alterada nos termos do voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA e
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Num. 2218677 - Pág. 02/12) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª da Fazenda Pública de Belém (Num. 2218673 - Pág. 02/07), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
JOÃO NAZARENO DOS SANTOS FERREIRA
contra o
IGEPREV
.

Consta na peça vestibular (Num. 2218668 - Pág. 03/05) que o Requerente era servidor público e, desde 1988, fazia o recolhimento compulsório de 1% (um por cento) sobre o salário base, relativo ao pecúlio para o IPASEP. Posteriormente, o instituto foi substituído pelo IGEPREV, com a Lei Complementar nº 31/2002, havendo a extinção do pecúlio.

Destarte, pugnou pela restituição dos valores contribuídos desde 1988 até janeiro de 2002, com correção monetária e juros; a condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários processuais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; e a gratuidade da justiça.

Foi concedido a justiça gratuita e a substituição processual do IGEPREV pelo ESTADO DO PARÁ (Num. 2218669 - Pág. 02).

Em sentença (Num. 2218673 - Pág. 02/07), o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, rejeitando as preliminares suscitadas, e, no mérito, condenando o Estado do Pará a devolver ao autor os valores pagos a título de pecúlio com os acréscimos legais, considerando a prescrição quinquenal. Por fim, condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (Num. 2218677 - Pág. 02/12), alegando que não há direito à restituição, pois se tratava de mera expectativa de direito e que a jurisprudência do TJPA é pacífica neste sentido.

Sendo assim, pugnou pelo provimento monocrático do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Apelado não apresentou contrarrazões (Num. 2218677 - Pág. 15 e Num. 2381450 - Pág. 01).

O Procurador de Justiça Cível Nelson Pereira Medrado, em manifestação ministerial, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

(Id. nº 2551446).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

passo a proferir o voto.

A presente controvérsia refere-se à devolução de valores descontados a título de Pecúlio após a extinção deste pela Lei Complementar nº 39/02, sem previsão legal de restituição aos servidores dos valores pagos.

Entendo que há razão para alterar a decisão combatida, uma vez que, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que não são passíveis de restituição os valores pagos a título de pecúlio, por se tratar de contrato público aleatório, em que a entidade previdenciária correu o risco, já que durante a vigência dos descontos houve a efetiva cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP.

Desse modo, acerca da natureza jurídica do Pecúlio, trata-se de contrato público aleatório para a proteção financeira em caso da ocorrência de eventos futuros e incertos (morte/invalidez) e, como contraprestação, o segurado pagava mensalmente uma contribuição.

Desta feita, incabível falar em enriquecimento sem causa do Estado no tocante as contribuições pagas a título de pecúlio, quando da extinção deste através da Lei Complementar n º 39/2002, pois enquanto o contrato securitário vigia, o instituto de previdência, à época IPASEP, honrou com as áleas que efetivamente ocorreram e estavam previstas na cobertura do contrato.

Entender de forma diversa implica em quebra do equilíbrio contratual, porquanto na sua vigência, o autor/apelante, beneficiários estavam devidamente acobertados pelo seguro em caso de ocorrência do sinistro (morte ou invalidez).

Além do mais, não se pode cogitar da existência de direito adquirido no caso discutido, tendo em vista a inocorrência do fato gerador - morte ou invalidez – à época da vigência da lei que previa o pagamento do pecúlio para que fizessem, assim, surgir o direito subjetivo ao pagamento da proteção financeira contratada.

Somado ao exposto, quanto à afirmação de que a natureza jurídica do Pecúlio é de benefício previdenciário, também não prospera, a Jurisprudência desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que não são passíveis de restituição os valores pagos a título de pecúlio, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo natureza de seguro e não de previdência:

(...) 1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 426.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça apresenta-se consolidada no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE PECÚLIO - PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.011/1981 - E REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1- Os servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez).

2- A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3 – Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença a quo.

4 – Em Reexame Necessário, decisão modificada nos termos do voto da relatora.

(2535266, 2535266, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05).

EMENTA: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA.

- MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminar.

2.1. Ilegitimidade passiva do IGEPREV – De acordo com o art. 60, “caput”, da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

3. MÉRITO.

3.1. Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo da incidência do fato gerador

(Lei nº. 5011/81), em observância ao princípio tempus regit actum, motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez.

3.2. Ademais, não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às suas contribuições, sem que tenha ocorrido a condição para a sua obtenção durante a vigência do benefício, ou seja, a morte ou a invalidez.

3.3. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado, motivo pelo qual não deve o apelante restituir os valores pretendidos, por não haver previsão legal que determine a restituição da importância recolhida a título de pecúlio.

3.4. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ.

4. Em apelações e reexame necessário, sentença reformada integralmente. À unanimidade

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos e lhes dar provimento e, em reexame necessário, modificar a sentença integralmente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Constantino Augusto Guerreiro (Convocado).

Belém, 17 de junho de 2018.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(1865887, 1865887, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-26).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PECÚLIO. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI N. 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO - CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

1. Os servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez).

2. A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04126430-55, 181.896, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Desse modo, conheço do recurso de apelação cível e dou provimento, sendo incabível a restituição de contribuição do pecúlio, e em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020